Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus impetrado em favor do ora recorrente (ID 79556840 e 79610299).
2. O Ministério Público suscitou, em sede preliminar, o reconhecimento da incompetência absoluta das Turmas Recursais (ID 80363120).
3. De fato, verifica-se que o paciente foi condenado, pelo Primeiro Juizado Especial Criminal de Samambaia/DF, pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sentença esta já transitada em julgado, encontrando-se o feito em fase de execução penal. A pena máxima ultrapassa 2 anos, não se caracterizando como crime de menor potencial ofensivo, obstaculizando o seu processamento e julgamento sob o rito sumaríssimo.
4. Trata-se, portanto, de crime submetido ao procedimento comum ordinário, regido pelo Código de Processo Penal, o que afasta por completo a competência desta Turma Recursal. O Regimento Interno do TJDFT, em seu art. 27, I e III, estabelece que a competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de primeiro grau em rito comum é das Turmas Criminais, e não das Turmas Recursais.
5. Diante desse quadro normativo e fático, resta evidente que esta Turma Recursal não detém competência para apreciar a matéria, impondo-se o consequente declínio de competência com remessa dos autos a uma das Turmas Criminais do TJDFT, órgão jurisdicional competente para o exame do habeas corpus originário.
6. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.